Tribunal: TJES
Processo: 5008804-59.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão; Alteração de Coisa Comum
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008804-59.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MIRELLY KATIENE E SILVA

APELADO: ALDECIR SERAFIM CAMPI

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMOLITÓRIA. OBRA IRREGULAR EM CONDOMÍNIO. ACÓRDÃO QUE AFASTOU A DEMOLIÇÃO COM BASE NA RAZOABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a improcedência de pedido demolitório de obra realizada em área comum de condomínio, a despeito de ter reconhecido sua irregularidade formal. A embargante aponta omissão na análise de argumentos e contradição entre a fundamentação e o dispositivo do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão foi omisso ao não se pronunciar expressamente sobre todos os fundamentos jurídicos invocados pela parte, como o uso exclusivo de área comum e o abuso de direito; e (ii) estabelecer se há contradição no julgado que reconhece a ilegalidade de uma obra, mas nega sua demolição com base no princípio da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A omissão que enseja o cabimento dos embargos de declaração é a ausência de manifestação sobre questão essencial para a solução da controvérsia, não estando o julgador obrigado a refutar, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes. No caso, a questão central foi devidamente enfrentada, concluindo-se pela desproporcionalidade da demolição. A pretensão de reexame da matéria sob a alegação de omissão revela mero inconformismo, incabível nesta via. A contradição que justifica os embargos é a interna, existente entre as premissas da fundamentação e a conclusão. Não há contradição quando o dispositivo do julgado decorre logicamente dos fundamentos que o alicerçam, ainda que estes se baseiem em ponderação de princípios em detrimento da aplicação estrita de uma norma. A insatisfação com a tese jurídica adotada não configura vício sanável por aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não há omissão no acórdão que, ao decidir a controvérsia, adota fundamentação suficiente para a resolução do litígio, ainda que não examine expressamente todos os argumentos articulados pela parte.

Inexiste contradição no julgado que, após reconhecer a irregularidade de uma obra, afasta o pedido de demolição com base no princípio da razoabilidade, pois a conclusão é logicamente coerente com os fundamentos adotados.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à revisão do julgado por mero inconformismo com o resultado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se a controvérsia a analisar a existência de omissão e contradição no acórdão que, embora reconhecendo a irregularidade da obra realizada pelo embargado, negou provimento ao pleito demolitório com base no princípio da razoabilidade.

De plano, entendo que o recurso não merece prosperar.

Como de curial sabença, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de se manifestar sobre ponto ou questão relevante para o deslinde da controvérsia, sobre o qual deveria se pronunciar. No caso dos autos, a embargante alega que o acórdão não teria enfrentado seus argumentos acerca do uso exclusivo da área comum, do abuso de direito e da ausência de deliberação em assembleia.

Contudo, da atenta leitura do voto condutor, percebe-se que a questão central — a irregularidade da obra e a pertinência de sua demolição — foi integralmente analisada. O acórdão reconheceu expressamente as ilegalidades apontadas, tanto a ausência de aprovação unânime dos condôminos, exigida pelo art. 1.343 do Código Civil, quanto a falta de alvará municipal.

Ocorre que, ao realizar a ponderação dos interesses em conflito, o Colegiado entendeu, de forma fundamentada, que a demolição da obra já consolidada seria medida desproporcional, "uma vez que, por óbvio, o incremento de um novo pavimento na edificação tem o condão de agregar valor às unidades condominiais, bem como poderá servir de equipamento de lazer para os próprios moradores". Ademais, considerou-se a ausência de risco estrutural ao imóvel, atestada por laudo técnico.

Dessa forma, a decisão de manter a edificação, condicionando-a à devida regularização administrativa e deliberação assemblear, constituiu a solução jurídica adotada para o caso concreto. Os argumentos agora reiterados pela embargante foram superados pela aplicação do princípio da razoabilidade, que norteou a conclusão do julgamento. O que se observa é a tentativa de fazer prevalecer a tese jurídica defendida pela parte, o que refoge ao escopo desta via recursal.

No que tange à alegada contradição, esta também não se configura. A contradição sanável por meio de embargos de declaração é a interna, verificada entre as premissas da fundamentação e a conclusão do julgado. No caso, não há incoerência lógica no acórdão. Pelo contrário, a conclusão de negar provimento ao pedido demolitório decorre diretamente da fundamentação que priorizou a razoabilidade e a ausência de prejuízo estrutural em detrimento da demolição da obra irregular fundada meramente na formalidade.

O fato do julgado reconhecer a ilegalidade da construção e, ainda assim, negar a demolição não representa uma contradição, mas sim o exercício de ponderação de valores, próprio da atividade jurisdicional.

A insatisfação da embargante com a solução adotada traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a oposição de aclaratórios.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.